Tribunal: TJPA
Processo: 0811020-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811020-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BONITO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR E DO RÉU, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
IMPROCEDENTE
. DEFENSOR PÚBLICO QUE RECEBEU OS AUTOS, NÃO TENDO MANIFESTADO INTERESSE EM RECORRER,
NÃO HAVENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE, QUE SE ENCONTRAVA, À ÉPOCA, EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 392 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INOCORRÊNCIA
. A PRISÃO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DA PENA NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO CAUTELAR, SE TRATANDO DE NOVO TÍTULO, ESTE EM CONSEQÜÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Assim, por não haver que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença e tampouco em ilegalidade do decreto prisional,
NÃO CONHEÇO DO

HABEAS CORPUS
,
pois esta
não é a via adequada para atacar sentença penal já transitada em julgado
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. leonam Gondim.

Belém/PA, 10 de
dezembro
de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Bonito.

Afirma o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de decisão emanada pelo Juízo da Comarca de Bonito que, nos autos da ação penal nº 0000033-03.2005.814.0080
, no qual foi condenado a cumprir pena de 09 anos e 03 meses de reclusão e 266 dias multa, decretou sua prisão preventiva, apesar de ter respondido todo o processo em liberdade.

De acordo com o impetrante, a decisão emanada pela autoridade coatora padece de nulidade absoluta uma vez que o paciente e/ou seu defensor legalmente constituído não foram intimados da sentença, não podendo prosperar a certidão de trânsito em julgado desta.

Alega que o paciente foi denunciado, e condenado, pela prática do crime de roubo de carga; que ao fim da instrução processual foi aberto prazo para as partes se manifestarem, nos termos do art. 402 do CPP, abrindo em seguida o prazo de 05 dias para alegações finais; que intimados via Diário Eletrônico os defensores do paciente não se manifestaram, sendo os autos encaminhados à Defensoria Pública que não se manifestou pelo fato de o paciente ter advogado constituído nos autos, tendo posteriormente apresentado alegações finais, em maio de 2016, sendo prolatada sentença.

Aduz que, sem motivo plausível, a magistrada decretou a prisão do paciente, apesar deste ter respondido todo o processo em liberdade, ser empresário e desconhecer que havia sentença penal condenatória em seu desfavor uma vez que não fora intimado da sentença, só tomando conhecimento de que havia um mandado de prisão contra si quando foi abordado por policiais rodoviários federais em um posto de Capanema e estes, em consulta ao sistema INFOSEG, detectaram o mandado em aberto e efetuaram sua prisão.

Assim, alega, ainda que se considere que o paciente estava sendo representado pela Defensoria Pública, esta deveria ter sido intimada, com remessa dos autos ao órgão, e a não ocorrência de tal ato gera nulidade absoluta de todos os atos, inclusive da prisão do paciente, sendo nula a certidão de trânsito em julgado da sentença e os atos dela decorrentes, devendo ao paciente ser concedido o direito de recorrer em liberdade uma vez que a sentença penal condenatória não apresenta qualquer fundamentação ao decreto prisional, principalmente se considerado que aquele respondeu solto ao processo.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja decretada a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença bem como para que seja revogada a prisão do paciente e este possa recorrer em liberdade
.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, prestadas estas, foi indeferida a liminar pleiteada, ID 3976153, tendo em seguida a Procuradoria de Justiça, ID 4086557, se manifestado pelo não conhecimento do
writ
.

VOTO

Após acurada análise dos autos verifico que o
writ
não merece ser conhecido, pois não se observa ilegalidade patente a ser atacada por esta via recursal, que é de cognição sumária e não comporta dilação probatória, e por não ser esta a via adequada para atacar sentença penal já transitada em julgado, que possui recurso próprio a este fim, uma vez que constata-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a defesa do paciente foi devidamente intimada da sentença, tendo o representante da Defensoria Pública recebido os autos em 04/11/2016 e os devolvido em 16/12/2016, sendo certificado o trânsito em julgado da sentença em 26/06/2017, não havendo que se falar em falta de intimação do defensor do paciente, conforme esclarecido pela autoridade inquinada coatora e comprovado pelos documentos por ela juntados aos autos. Senão, vejamos excerto das informações prestadas,
verbis
:

“Consigno que após a audiência de instrução e julgam
ento em continuação (fls. 212 ),
oportunidade em que ausentes os advogados dos réus
(intimados na audiência anterior - fls. 17 3) , foi
nomeada Defensora Dra. Emilgrietty Silva dos Santos
, para acompanhar o ato, e, após, em fase do
artigo 402 do CPP, a defesa constituída , intimada (
fl s. 337), não se manifestou, e o Juízo, determinou
nova intimação dos causídicos (fls . 342). Intimação
realizada às fls. 343 e certidão quanto à ausência
de
manifestação
fls.
344.
Posteriormente,
diante
da
ausência da
manifestação,
encaminhados
os
autos à Defensoria Pública, esta apresentou Alegaçõ
es Finais (fls. 35 1/3 54). Sentença Condenatória
às fls. 36 0/3 62 , com ciência do Ministério Público
às 362 e vista dos autos à Defensoria Pública às fl
s.
362
verso. Vista pessoal e ciência da Sentença pela Defensoria em
04 /11/ 2016
(fls.
362) ,
COM
EXPRESSA CIÊNCIA DO
DEFENSOR DR. CESAR A UGUSTO ASS
AD (cópia anexa) e devolução
dos autos em 16/1 2/201 6. Certidão de Trânsito em Ju
lgado às fls. 363. Expedição de Mandado de
Prisão às fls . 364 e comunicação de cumprimento da
ordem às 381 (25 /09 /20 20)...”

Tem-se, portanto, que o paciente estava sendo representado pelo órgão da Defensoria Pública e que este foi devidamente intimado da sentença, tendo recebido os autos em remessa, contudo, não manifestou interesse em recorrer do édito condenatório, não havendo que se falar em qualquer nulidade, pois, estando o réu respondendo ao processo em liberdade, é despiciendo sua intimação da sentença, bastando que esta se faça na pessoa de seu defensor, caso dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO SEU PROCURADOR
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 392, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com
a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de que "a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto
, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal,
pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa
" (RHC 45.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 30/4/2014). 2. No caso, o defensor constituído foi devidamente intimado, via Diário Oficial, em 13/8/2018, tendo o Tribunal de Justiça se manifestado pela desnecessidade de intimação pessoal do réu, uma vez que esse encontrava-se respondendo ao processo em liberdade. 3. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1876706 AM 2020/0126151-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

Assim, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença e, não havendo nulidade, não há que ser conhecido o
habeas corpus.

Quanto à alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, tal também não se observa uma vez que esta é decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado e não de prisão cautelar, como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer e que peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“Por fim, quando a negativa de recorrer da sentença em liberdade e sua suposta fundamentação inidônea, forçoso alertar que a custódia do paciente não mais se trata de prisão cautelar derivada da negativa de recorrer em liberdade, posto que decorre, em verdade, de cumprimento de sentença transitada em julgado, já havendo, inclusive, guia definitiva de execução expedida.

Por esse motivo, entendo que o referido pedido encontra-se prejudicado.”

Assim, não conheço do pedido para anulação da certidão de trânsito em julgado da sentença, bem como da alegação de falta de fundamentação do decreto prisional do paciente.

Em razão do exposto,
não

conheço do presente
writ
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
dezembro
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2020